Tribunal: STF
Processo: RE 115850
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-06-10
Data de publicação: 1988-06-10

Ementa:
FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO (ART. 297 DO CÓDIGO PENAL), TIDA NO
ACÓRDÃO RECORRIDO COMO FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CÓDIGO PENAL),
EM DESCLASSIFICAÇÃO EQUIVOCADA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE, CONTUDO, APENAS CUIDA DA COMPETÊNCIA
PARA O JULGAMENTO, SEM DEMONSTRAR QUE COMO FALSIFICAÇÃO, IN CASU,
SERIA DA JUSTIÇA FEDERAL. FUNDAMENTO SUFICIENTE INATACADO
(SÚMULA 283).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.